Tribunal: TJMT
Processo: 1011707-57.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1011707-57.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[LIMINAR, DANO MORAL COLETIVO DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXM. SR. DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), IBI BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 20.917.749/0001-05 (AGRAVANTE), AMANDA AKEMI SUMIOSHI RAMOS - CPF: 020.736.781-73 (ADVOGADO), MATHEUS LUCAS DOS SANTOS - CPF: 033.523.261-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exma. Sra. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉFICIT DE RESERVA LEGAL. RESTRIÇÕES ECONÔMICAS E FISCAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação civil pública ambiental, deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de exploração econômica de área indicada como déficit de Reserva Legal, a averbação da ação na matrícula do imóvel, a suspensão de acesso a linhas de financiamento e incentivos fiscais e a inversão do ônus da prova em favor da coletividade. Também houve agravo interno contra decisão monocrática que manteve a averbação.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a tutela provisória pode impedir, liminarmente, a exploração econômica da área indicada como déficit de Reserva Legal; (ii) saber se são proporcionais as restrições liminares ao acesso a financiamentos públicos, incentivos e benefícios fiscais; (iii) saber se a inversão do ônus da prova em matéria ambiental pode ser determinada automaticamente; (iv) saber se é cabível a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel rural; e (v) saber se o agravo interno perdeu o objeto com o julgamento do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC. A paralisação imediata de atividade econômica em área consolidada, diante de regularização administrativa, termo de compromisso vigente, prorrogação de prazo por entrave administrativo, autorização para atividade agropecuária e ausência de embargo ativo sobre o imóvel, antecipa efeitos do julgamento final e pode gerar dano de difícil reversão.

4. A restrição liminar de acesso a crédito oficial, incentivos e benefícios fiscais, embora admitida pela legislação ambiental, exige fundamentação concreta e demonstração de continuidade da conduta lesiva ou risco à reparação. Sem indícios de dilapidação patrimonial ou de inviabilização da reparação, a medida assume caráter de sanção antecipada e desproporcional.

5. A inversão do ônus da prova em matéria ambiental não é automática. Ela depende de verossimilhança, hipossuficiência probatória ou incerteza científica relevante. A existência de amplo acervo técnico na inicial e a ausência de incerteza sobre o déficit ambiental afastam, na fase liminar, a necessidade da medida.

6. A averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel tem natureza publicitária e informativa. A medida não configura constrição patrimonial nem indisponibilidade de bens. Ela se justifica pela natureza
propter rem
das obrigações ambientais e pela necessidade de dar ciência a terceiros sobre litígio que pode recair sobre o imóvel.

7. O agravo interno contra a decisão liminar perdeu o objeto, pois a questão foi absorvida pelo julgamento colegiado do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
“1. A tutela de urgência ambiental não pode impor abstenção de exploração econômica ou restrições financeiras e fiscais com efeito de sanção antecipada, sem demonstração concreta de urgência, proporcionalidade e risco à efetividade da reparação. 2. A inversão do ônus da prova em ação ambiental não é automática e exige análise das circunstâncias do caso concreto. 3. A averbação da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida publicitária e informativa, cabível quando relacionada a litígio que pode gerar obrigações ambientais de natureza
propter rem
.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 109 e 300, § 3.º; CDC, art. 6.º, VIII; Lei n.º 6.015/1973, art. 167, II, item 12; Lei n.º 6.938/1981, art. 14, II e III; Lei n.º 7.347/1985, art. 21; Lei n.º 12.651/2012, art. 2.º, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, IAC no REsp n.º 1.857.098/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.05.2022; Súmulas n.º 618 e 623 do STJ; TJMT, N.U. 1023318-41.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2025; TJMT, N.U. 1032362-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025; TJMT, N.U. 1006995-24.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.05.2026; TJMT, N.U. 1006730-22.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.05.2026; TJMT, N.U. 1016513-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.07.2025; TJMT, N.U. 1017265-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.08.2025; TJMT, N.U. 1007134-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IBI BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
contra decisão (Id. 354282862) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, no âmbito da ação civil pública n.º
1000107-85.2026.8.11.0017
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Na origem, o Juízo deferiu tutela provisória de urgência para determinar, em síntese:
a)
a abstenção de exploração econômica dos 610,2222 hectares correspondentes ao déficit de Área de Reserva Legal, até o cumprimento integral das obrigações assumidas no TCC n.º 6563/2025, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00;
b)
a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel;
c)
a expedição de ofício ao Banco Central para suspensão da participação da requerida em linhas de financiamento junto a estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais;
d)
a suspensão de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, assim como da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
e)
a inversão do ônus da prova em favor da coletividade.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese:
i)
a regularidade ambiental da Fazenda MAMA perante a SEMA/MT, por possuir CAR n.º MT39037/2018 aprovado e validado, adesão ao PRA, TCC n.º 6563/2025 regularmente firmado e Autorização Provisória de Funcionamento vigente, apta a autorizar atividades agropecuárias no imóvel;
ii)
a natureza consolidada da área, pois o suposto déficit de Reserva Legal remonta a período anterior a 22/07/2008, submetendo-se ao regime de regularização previsto na Lei n.º 12.651/2012 e na Lei Complementar Estadual n.º 592/2017;
iii)
a inexistência de obrigação de regeneração natural da área, diante da opção legal pela compensação ambiental, já formalizada no TCC n.º 6563/2025;
iv)
a ausência de embargo específico incidente sobre a Fazenda MAMA, conforme certidões emitidas por órgãos ambientais;
v)
a inexigibilidade de nova tutela judicial para impor obrigações já assumidas em título executivo extrajudicial firmado perante o órgão ambiental competente;
vi)
a ausência de inadimplemento do TCC, sobretudo diante de entraves operacionais atribuídos ao sistema administrativo da SEMA/MT;
vii)
o caráter excessivo, satisfativo e de difícil reversão das medidas deferidas, especialmente a suspensão da exploração econômica, as restrições a crédito e incentivos fiscais e os reflexos sobre a atividade empresarial;
viii)
a ausência de base legal para averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel, além da natureza
propter rem
das obrigações ambientais; e
ix)
a indevida inversão do ônus da prova, por ausência de fundamentação concreta e de incerteza científica que justificasse a medida.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de medida liminar para suspender integralmente os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja integralmente reformada.

O pedido liminar recursal foi parcialmente deferido, com a suspensão das determinações descritas nos itens
“a”
,
“c”
e
“d”
, e a manutenção daquelas referidas nos itens
“b”
e
“e”
(Id. 355299391).

Em face da decisão monocrática, a agravante interpôs agravo interno (Id. 355726886), insurgindo-se especificamente contra a manutenção da ordem de averbação da existência da ação civil pública na matrícula da Fazenda MAMA. Nas razões do agravo interno, requereu a reforma da decisão monocrática para cassar a liminar que autorizou a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel, sob o fundamento de ausência de justa causa, respaldo técnico e requisitos autorizadores da medida.

Em contrarrazões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
sustentou que a ação civil pública busca a recomposição civil dos danos ambientais decorrentes da exploração econômica de área de Reserva Legal suprimida, abrangendo dano interino, mais-valia ecológica e dano moral coletivo.

Defendeu, ainda, que a aprovação do CAR e a celebração do TCC perante a SEMA/MT não afastam a responsabilidade civil ambiental, pois a pretensão ministerial se refere ao período compreendido entre o desmatamento e a formalização do compromisso de compensação. Ao final, requereu a manutenção integral da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para afastar a determinação de embargo da atividade econômica, as restrições relativas ao acesso a benefícios fiscais e linhas de crédito e a inversão do ônus da prova, mantendo-se a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento da prejudicialidade do agravo interno, diante do julgamento do agravo de instrumento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOÃO JOSÉ DE MIRANDA NETO, OAB/MT 28069-A

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ELISAMARA SIGLES VODONÓS PORTELA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Consoante relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
IBI BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
contra decisão (Id. 354282862) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, no âmbito da ação civil pública n.º 1000107-85.2026.8.11.0017, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu tutela provisória de urgência para determinar, em síntese:
a)
a abstenção de exploração econômica dos 610,2222 ha correspondentes ao déficit de Reserva Legal, até o cumprimento integral do TCC n.º 6563/2025, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00;
b)
a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel;
c)
a expedição de ofício ao Banco Central para suspensão da participação da requerida em linhas oficiais de crédito e em incentivos ou benefícios fiscais;
d)
a suspensão desses incentivos, benefícios e financiamentos;
e)
a inversão do ônus da prova em favor da coletividade.

A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil — em especial a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a ausência de irreversibilidade dos efeitos da medida, nos termos do art. 300, § 3.º, do CPC —, bem como a legalidade e a proporcionalidade das providências deferidas pelo Juízo de origem, à luz das particularidades fáticas e jurídicas do caso concreto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

1. DA ABSTENÇÃO DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA

A decisão agravada determinou que a agravante se abstivesse de explorar economicamente os 610,2222 ha correspondentes ao déficit de Reserva Legal da Fazenda MAMA, até o cumprimento integral do TCC n.º 6563/2025.

Tal medida, contudo, comporta reforma.

A tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC e não pode produzir efeitos práticos irreversíveis ou equivalentes ao próprio provimento final, conforme vedação expressa do § 3.º do referido dispositivo.

No caso, a agravante demonstrou regularidade administrativa perante o órgão ambiental competente. O CAR Estadual MT39037/2018 foi validado pela SEMA/MT em 28/03/2025 (Id. 354282869); em seguida, foi celebrado o TCC n.º 6563/2025, em 10/04/2025, pelo qual a empresa assumiu a obrigação de compensar o déficit de Reserva Legal em área equivalente no mesmo bioma, nos termos da legislação ambiental aplicável (Id. 354282873).

Além disso, o prazo para cumprimento do TCC foi prorrogado pela Portaria n.º 1.762/2025/SEMA/MT, em razão da indisponibilidade do módulo SIMCAR, circunstância atribuível ao próprio sistema administrativo do órgão ambiental, e não ao particular.

Também consta dos autos a emissão da APF n.º 11477/2025, com validade até 31/12/2026, autorizando as atividades de agricultura e pecuária na propriedade (Id. 354282877).

Não há, ainda, embargo ativo incidente sobre a Fazenda MAMA. O Termo de Embargo/Interdição n.º 1422000325, lavrado em 24/02/2025 pela SEMA/MT, refere-se à Fazenda Progresso II, situada em outro município (Id. 354282866), e o IBAMA emitiu Certidão Negativa de Embargo em favor da agravante (Id. 354282864).

Nesse contexto, a paralisação imediata da atividade econômica em área consolidada há mais de duas décadas não se revela providência meramente cautelar. Ao contrário, antecipa, em termos práticos, o resultado final da demanda, com potencial de produzir efeitos de difícil reversão.

Assim, o recurso deve ser provido neste ponto, para suspender a determinação de abstenção de exploração econômica dos 610,2222 ha da Fazenda MAMA, bem como a multa diária de R$ 5.000,00 a ela vinculada, sem prejuízo de nova apreciação pelo Juízo de origem caso sobrevenha descumprimento do TCC ou situação concreta de urgência.

2. DAS RESTRIÇÕES FINANCEIRAS E FISCAIS

A determinação de expedição de ofícios a instituições públicas e privadas de financiamento rural, com vistas à suspensão da participação da agravante em linhas de crédito oficial e incentivos fiscais, consubstancia medida de acentuada gravidade, cuja imposição, em sede de tutela provisória, reclama fundamentação concreta e reforçada.

Isso porque tal restrição compromete, de forma imediata, a capacidade produtiva e de investimento da agravante, podendo, inclusive, dificultar a própria implementação de medidas voltadas à recuperação ambiental. Embora o art. 14, incisos II e III, da Lei n.º 6.938/1981 admita semelhante providência, sua incidência liminar pressupõe demonstração inequívoca da continuidade da conduta lesiva ou de risco concreto à efetividade da reparação ambiental.

A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que a suspensão de acesso a financiamentos públicos e incentivos fiscais, em tutela de urgência, depende de demonstração específica de imprescindibilidade, proporcionalidade e efetiva vinculação do requerido a tais benefícios, conforme se extrai dos precedentes: N.U. 1023318-41.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2025; e N.U. 1032362-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/11/2025.

No caso concreto, não há indícios de que a agravante esteja dissipando patrimônio ou adotando conduta destinada a inviabilizar eventual condenação. Ao contrário, trata-se de empresa em atividade, titular de imóvel rural de expressiva dimensão e com operações empresariais em curso.

Nessas circunstâncias, a suspensão do acesso a crédito público, incentivos e benefícios fiscais excede a finalidade cautelar e assume feição de sanção antecipada, sem julgamento definitivo de mérito.

Havendo medidas menos gravosas aptas a assegurar eventual reparação — como restrições específicas à alienação ou oneração do imóvel, desde que demonstrada sua necessidade —, a providência adotada revela-se desproporcional.

Desse modo, impõe-se a suspensão do item correspondente da decisão agravada, para sustar a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil e afastar, por ora, a restrição de acesso da agravante a financiamentos públicos, incentivos e benefícios fiscais.

3. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A inversão do ônus da prova em matéria ambiental encontra respaldo no art. 6.º, VIII, do CDC, aplicado às ações coletivas por força do art. 21 da Lei n.º 7.347/1985, bem como na Súmula 618 do STJ.

Todavia, essa inversão não é automática. Exige análise das circunstâncias do caso concreto, especialmente quanto à verossimilhança das alegações, à hipossuficiência probatória ou à existência de incerteza científica relevante.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a inversão do ônus da prova em ações ambientais não é automática e exige demonstração concreta dos requisitos legais da distribuição dinâmica, conforme se extrai dos seguintes precedentes: N.U. 1006995-24.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/05/2026; e N.U. 1006730-22.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/05/2026.

Na hipótese, o Ministério Público instruiu a inicial com amplo acervo técnico, incluindo imagens de satélite, relatórios de sensoriamento remoto, documentos de órgãos ambientais e o próprio TCC n.º 6563/2025, no qual a agravante reconheceu o passivo ambiental de 610,2222 ha.

Não se verifica, portanto, hipossuficiência probatória do autor, tampouco incerteza científica quanto à existência do déficit de Reserva Legal. A controvérsia concentra-se na responsabilidade civil por eventuais danos interinos e na quantificação das indenizações, questões passíveis de prova direta no curso da instrução.

A inversão do ônus probatório, nesta fase, sem demonstração concreta de sua necessidade, impõe à agravante encargo excessivo e prematuro.

Assim, o recurso deve ser provido também neste ponto, para afastar a inversão do ônus da prova na fase liminar, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem após a formação do contraditório e a produção das provas pertinentes.

4. DA AVERBAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL

A averbação da existência da ação civil pública à margem da matrícula do imóvel constitui medida de natureza estritamente publicitária e informativa, fundada no art. 167, II, item 12, da Lei n.º 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) e no art. 109 do Código de Processo Civil.

Não se trata de medida de constrição patrimonial, tampouco de indisponibilidade de bens. Seu propósito é assegurar a publicidade
erga omnes
acerca da existência de litígio judicial que recai sobre o imóvel, conferindo ciência a terceiros adquirentes ou credores de eventual ônus ambiental que possa incidir sobre o bem, em atenção ao princípio da concentração das informações na matrícula.

A providência encontra respaldo na natureza
propter rem
das obrigações ambientais, consagrada no art. 2.º, § 2.º, da Lei n.º 12.651/2012, segundo o qual as obrigações previstas no Código Florestal possuem natureza real e são transmitidas ao sucessor, a qualquer título, em caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

A responsabilidade ambiental, por recair sobre o próprio imóvel, independentemente da identificação do causador direto do dano, justifica que a existência da demanda seja publicizada na respectiva matrícula.

Nessa linha, a Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça sedimentou a orientação de que as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, solidárias e não se sujeitam à pessoalidade, sendo imputáveis ao atual proprietário ou possuidor do imóvel, ainda que não tenha sido o causador direto do dano ambiental. O fundamento dessa solidariedade real torna ainda mais relevante que a situação jurídica do imóvel seja tornada pública na matrícula.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC no REsp n.º 1.857.098/MS (Tema/IAC n.º 13, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 24/05/2022), fixou entendimento vinculante no sentido de que o regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas de interesse público, inclusive as ambientais, reconhecendo que o Ministério Público pode requisitar diretamente a averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel.

Esse entendimento vem sendo aplicado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes: (i) N.U. 1016513-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/07/2025; (ii) N.U. 1017265-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/08/2025; e (iii) N.U. 1007134-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/08/2025.

No caso, os alegados prejuízos econômicos decorrentes da averbação — restrições creditícias, dificuldade de negociação do imóvel e diminuição de valor — não foram demonstrados de forma concreta. Constituem meros receios hipotéticos, insuficientes para a configuração do
periculum in mora
inverso apto a justificar a supressão de medida de publicidade legalmente prevista e jurisprudencialmente consolidada.

Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida neste ponto, preservando-se a averbação da ação civil pública n.º 1000107-85.2026.8.11.0017 nas matrículas da Fazenda MAMA, inclusive na matrícula n.º 16.419 e demais vinculadas.

5. DO AGRAVO INTERNO

O agravo interno interposto pela agravante voltou-se exclusivamente contra a decisão liminar monocrática que manteve a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento por este órgão colegiado, a matéria impugnada foi integralmente absorvida, o que acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno.

Assim, o agravo interno deve ser julgado prejudicado.

Diante do exposto e considerando a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
IBI BRASIL EMPREENDIMENTOS

E PARTICIPAÇÕES S.A
., para reformar parcialmente a decisão agravada e:

1. Suspender
a determinação de abstenção de exploração econômica dos
610,2222 ha
da Fazenda MAMA, bem como a multa diária de R$ 5.000,00 a ela vinculada;

2. Sustar
a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil e suspender a determinação de restrição ao acesso a financiamentos públicos, incentivos e benefícios fiscais;

3. Afastar
a inversão do ônus da prova na fase liminar, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem no curso da instrução processual; e

4. Manter
a determinação de averbação da ação civil pública n.º 1000107-85.2026.8.11.0017 nas matrículas da Fazenda MAMA, inclusive na matrícula n.º 16.419 e demais vinculadas.

Além disso,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela agravante, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento por esta Câmara.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, diante da inexistência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO (
1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2
ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

A publicidade pode causar algum embaraço, entretanto proporciona segurança para aqueles que irão comprar uma área.

DR. JOÃO JOSÉ MIRANDA NETO (ADVOGADO):

A indenização é tão somente pecuniária, ela não reflete, não há obrigação de reparar, recuperar, plantar árvores, então um eventual adquirente não sofreria essas consequências.

QUESTÃO DE FATO

JOÃO JOSÉ MIRANDA NETO (ADVOGADO):

Não sustento aqui, que há ausência de previsão legal, não digo sobre a Lei dos Registros Públicos, não entro nessa esfera, mas se não há a urgência da medida, nem a possibilidade jurídica para os outros capítulos então não há também para este.

EXMO. SR. DES RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Entendo que isso não é uma questão de fato e sim uma argumentação jurídica, de forma que rejeito a questão suscitada da tribuna.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Entendo que a questão suscitada da tribuna é um argumento.

O objetivo da publicidade é evitar prejuízo a terceiros, porém se a indenização é pessoal, subjetiva e não tem a
natureza
propter rem
das obrigações, de forma que se um terceiro interessado venha a comprar a área, a dívida continua com a IBI Brasil Empreendimentos e Participações S.A, assim entendo que há prejuízo.

Hoje não compram os produtos de empresas que tenham averbação na matrícula do imóvel. Fazem pesquisa da matrícula para comprar a soja de quem está vendendo, assim o
compliance
tem que estar perfeito, regular.

QUESTÃO DE FATO

JOÃO JOSÉ MIRANDA NETO (ADVOGADO):

Na inicial, não há em nenhum momento pedido de reparação de dano integral
in natur
a, plantio de árvore, absolutamente nada, é cunho estritamente pecuniário.

É uma indenização pelo tempo do desmate de 2003 a 2004 até a data que foi aprovado o CAR. É uma tese bem estapafúrdia, mas no sentido apenas e tão somente pecuniário.

Então, data máxima vênia não entendo que a obrigação
propter rem,
não recairia sobre eventual adquirente, isso irá afetar a esfera patrimonial da agravante.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Sou favorável à publicação, porém temos que verificar se irá influenciar no direito de um terceiro, de forma que peço vista dos autos para analisar a questão da averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Rodrigo Roberto Curvo
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IBI BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão (Id. 354282862) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, no âmbito da ação civil pública n.º 1000107-85.2026.8.11.0017, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, o Juízo deferiu tutela provisória de urgência para determinar, em síntese: a) a abstenção de exploração econômica dos 610,2222 hectares correspondentes ao déficit de Área de Reserva Legal, até o cumprimento integral das obrigações assumidas no TCC n.º 6563/2025, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; b) a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel; c) a expedição de ofício ao Banco Central para suspensão da participação da requerida em linhas de financiamento junto a estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais; d) a suspensão de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, assim como da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; e) a inversão do ônus da prova em favor da coletividade.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: i) a regularidade ambiental da Fazenda MAMA perante a SEMA/MT, por possuir CAR n.º MT39037/2018 aprovado e validado, adesão ao PRA, TCC n.º 6563/2025 regularmente firmado e Autorização Provisória de Funcionamento vigente, apta a autorizar atividades agropecuárias no imóvel; ii) a natureza consolidada da área, pois o suposto déficit de Reserva Legal remonta a período anterior a 22/07/2008, submetendo-se ao regime de regularização previsto na Lei n.º 12.651/2012 e na Lei Complementar Estadual n.º 592/2017; iii) a inexistência de obrigação de regeneração natural da área, diante da opção legal pela compensação ambiental, já formalizada no TCC n.º 6563/2025; iv) a ausência de embargo específico incidente sobre a Fazenda MAMA, conforme certidões emitidas por órgãos ambientais; v) a inexigibilidade de nova tutela judicial para impor obrigações já assumidas em título executivo extrajudicial firmado perante o órgão ambiental competente; vi) a ausência de inadimplemento do TCC, sobretudo diante de entraves operacionais atribuídos ao sistema administrativo da SEMA/MT; vii) o caráter excessivo, satisfativo e de difícil reversão das medidas deferidas, especialmente a suspensão da exploração econômica, as restrições a crédito e incentivos fiscais e os reflexos sobre a atividade empresarial; viii) a ausência de base legal para averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel, além da natureza propter rem das obrigações ambientais; e ix) a indevida inversão do ônus da prova, por ausência de fundamentação concreta e de incerteza científica que justificasse a medida.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de medida liminar para suspender integralmente os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja integralmente reformada.

O pedido liminar recursal foi parcialmente deferido, com a suspensão das determinações descritas nos itens “a”, “c” e “d”, e a manutenção daquelas referidas nos itens “b” e “e” (Id. 355299391).

Em face da decisão monocrática, a agravante interpôs agravo interno (Id. 355726886), insurgindo-se especificamente contra a manutenção da ordem de averbação da existência da ação civil pública na matrícula da Fazenda MAMA. Nas razões do agravo interno, requereu a reforma da decisão monocrática para cassar a liminar que autorizou a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel, sob o fundamento de ausência de justa causa, respaldo técnico e requisitos autorizadores da medida.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO sustentou que a ação civil pública busca a recomposição civil dos danos ambientais decorrentes da exploração econômica de área de Reserva Legal suprimida, abrangendo dano interino, mais-valia ecológica e dano moral coletivo.

Defendeu, ainda, que a aprovação do CAR e a celebração do TCC perante a SEMA/MT não afastam a responsabilidade civil ambiental, pois a pretensão ministerial se refere ao período compreendido entre o desmatamento e a formalização do compromisso de compensação. Ao final, requereu a manutenção integral da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para afastar a determinação de embargo da atividade econômica, as restrições relativas ao acesso a benefícios fiscais e linhas de crédito e a inversão do ônus da prova, mantendo-se a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento da prejudicialidade do agravo interno, diante do julgamento do agravo de instrumento.

É o relatório.

O ilustre Relator deu parcial provimento ao recurso, a registrar:

[...]

1. DA ABSTENÇÃO DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA

A decisão agravada determinou que a agravante se abstivesse de explorar economicamente os 610,2222 ha correspondentes ao déficit de Reserva Legal da Fazenda MAMA, até o cumprimento integral do TCC n.º 6563/2025.

Tal medida, contudo, comporta reforma.

A tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC e não pode produzir efeitos práticos irreversíveis ou equivalentes ao próprio provimento final, conforme vedação expressa do § 3.º do referido dispositivo.

No caso, a agravante demonstrou regularidade administrativa perante o órgão ambiental competente. O CAR Estadual MT39037/2018 foi validado pela SEMA/MT em 28/03/2025 (Id. 354282869); em seguida, foi celebrado o TCC n.º 6563/2025, em 10/04/2025, pelo qual a empresa assumiu a obrigação de compensar o déficit de Reserva Legal em área equivalente no mesmo bioma, nos termos da legislação ambiental aplicável (Id. 354282873).

Além disso, o prazo para cumprimento do TCC foi prorrogado pela Portaria n.º 1.762/2025/SEMA/MT, em razão da indisponibilidade do módulo SIMCAR, circunstância atribuível ao próprio sistema administrativo do órgão ambiental, e não ao particular.

Também consta dos autos a emissão da APF n.º 11477/2025, com validade até 31/12/2026, autorizando as atividades de agricultura e pecuária na propriedade (Id. 354282877).

Não há, ainda, embargo ativo incidente sobre a Fazenda MAMA. O Termo de Embargo/Interdição n.º 1422000325, lavrado em 24/02/2025 pela SEMA/MT, refere-se à Fazenda Progresso II, situada em outro município (Id. 354282866), e o IBAMA emitiu Certidão Negativa de Embargo em favor da agravante (Id. 354282864).

Nesse contexto, a paralisação imediata da atividade econômica em área consolidada há mais de duas décadas não se revela providência meramente cautelar. Ao contrário, antecipa, em termos práticos, o resultado final da demanda, com potencial de produzir efeitos de difícil reversão.

Assim, o recurso deve ser provido neste ponto, para suspender a determinação de abstenção de exploração econômica dos 610,2222 ha da Fazenda MAMA, bem como a multa diária de R$ 5.000,00 a ela vinculada, sem prejuízo de nova apreciação pelo Juízo de origem caso sobrevenha descumprimento do TCC ou situação concreta de urgência.

2. DAS RESTRIÇÕES FINANCEIRAS E FISCAIS

A determinação de expedição de ofícios a instituições públicas e privadas de financiamento rural, com vistas à suspensão da participação da agravante em linhas de crédito oficial e incentivos fiscais, consubstancia medida de acentuada gravidade, cuja imposição, em sede de tutela provisória, reclama fundamentação concreta e reforçada.

Isso porque tal restrição compromete, de forma imediata, a capacidade produtiva e de investimento da agravante, podendo, inclusive, dificultar a própria implementação de medidas voltadas à recuperação ambiental. Embora o art. 14, incisos II e III, da Lei n.º 6.938/1981 admita semelhante providência, sua incidência liminar pressupõe demonstração inequívoca da continuidade da conduta lesiva ou de risco concreto à efetividade da reparação ambiental.

A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que a suspensão de acesso a financiamentos públicos e incentivos fiscais, em tutela de urgência, depende de demonstração específica de imprescindibilidade, proporcionalidade e efetiva vinculação do requerido a tais benefícios, conforme se extrai dos precedentes: N.U. 1023318-41.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2025; e N.U. 1032362-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/11/2025.

No caso concreto, não há indícios de que a agravante esteja dissipando patrimônio ou adotando conduta destinada a inviabilizar eventual condenação. Ao contrário, trata-se de empresa em atividade, titular de imóvel rural de expressiva dimensão e com operações empresariais em curso.

Nessas circunstâncias, a suspensão do acesso a crédito público, incentivos e benefícios fiscais excede a finalidade cautelar e assume feição de sanção antecipada, sem julgamento definitivo de mérito.

Havendo medidas menos gravosas aptas a assegurar eventual reparação — como restrições específicas à alienação ou oneração do imóvel, desde que demonstrada sua necessidade —, a providência adotada revela-se desproporcional.

Desse modo, impõe-se a suspensão do item correspondente da decisão agravada, para sustar a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil e afastar, por ora, a restrição de acesso da agravante a financiamentos públicos, incentivos e benefícios fiscais.

3. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A inversão do ônus da prova em matéria ambiental encontra respaldo no art. 6.º, VIII, do CDC, aplicado às ações coletivas por força do art. 21 da Lei n.º 7.347/1985, bem como na Súmula 618 do STJ.

Todavia, essa inversão não é automática. Exige análise das circunstâncias do caso concreto, especialmente quanto à verossimilhança das alegações, à hipossuficiência probatória ou à existência de incerteza científica relevante.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a inversão do ônus da prova em ações ambientais não é automática e exige demonstração concreta dos requisitos legais da distribuição dinâmica, conforme se extrai dos seguintes precedentes: N.U. 1006995-24.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/05/2026; e N.U. 1006730-22.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/05/2026.

Na hipótese, o Ministério Público instruiu a inicial com amplo acervo técnico, incluindo imagens de satélite, relatórios de sensoriamento remoto, documentos de órgãos ambientais e o próprio TCC n.º 6563/2025, no qual a agravante reconheceu o passivo ambiental de 610,2222 ha.

Não se verifica, portanto, hipossuficiência probatória do autor, tampouco incerteza científica quanto à existência do déficit de Reserva Legal. A controvérsia concentra-se na responsabilidade civil por eventuais danos interinos e na quantificação das indenizações, questões passíveis de prova direta no curso da instrução.

A inversão do ônus probatório, nesta fase, sem demonstração concreta de sua necessidade, impõe à agravante encargo excessivo e prematuro.

Assim, o recurso deve ser provido também neste ponto, para afastar a inversão do ônus da prova na fase liminar, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem após a formação do contraditório e a produção das provas pertinentes.

4. DA AVERBAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL

A averbação da existência da ação civil pública à margem da matrícula do imóvel constitui medida de natureza estritamente publicitária e informativa, fundada no art. 167, II, item 12, da Lei n.º 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) e no art. 109 do Código de Processo Civil.

Não se trata de medida de constrição patrimonial, tampouco de indisponibilidade de bens. Seu propósito é assegurar a publicidade erga omnes acerca da existência de litígio judicial que recai sobre o imóvel, conferindo ciência a terceiros adquirentes ou credores de eventual ônus ambiental que possa incidir sobre o bem, em atenção ao princípio da concentração das informações na matrícula.

A providência encontra respaldo na natureza propter rem das obrigações ambientais, consagrada no art. 2.º, § 2.º, da Lei n.º 12.651/2012, segundo o qual as obrigações previstas no Código Florestal possuem natureza real e são transmitidas ao sucessor, a qualquer título, em caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

A responsabilidade ambiental, por recair sobre o próprio imóvel, independentemente da identificação do causador direto do dano, justifica que a existência da demanda seja publicizada na respectiva matrícula.

Nessa linha, a Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça sedimentou a orientação de que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, solidárias e não se sujeitam à pessoalidade, sendo imputáveis ao atual proprietário ou possuidor do imóvel, ainda que não tenha sido o causador direto do dano ambiental. O fundamento dessa solidariedade real torna ainda mais relevante que a situação jurídica do imóvel seja tornada pública na matrícula.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC no REsp n.º 1.857.098/MS (Tema/IAC n.º 13, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 24/05/2022), fixou entendimento vinculante no sentido de que o regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas de interesse público, inclusive as ambientais, reconhecendo que o Ministério Público pode requisitar diretamente a averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel.

Esse entendimento vem sendo aplicado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes: (i) N.U. 1016513-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/07/2025; (ii) N.U. 1017265-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/08/2025; e (iii) N.U. 1007134-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/08/2025.

No caso concreto, os alegados prejuízos econômicos decorrentes da averbação — restrições creditícias, dificuldade de negociação do imóvel e diminuição de valor — não foram demonstrados de forma concreta. Constituem meros receios hipotéticos, insuficientes para a configuração do periculum in mora inverso apto a justificar a supressão de medida de publicidade legalmente prevista e jurisprudencialmente consolidada.

Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida neste ponto, preservando-se a averbação da ação civil pública n.º 1000107-85.2026.8.11.0017 nas matrículas da Fazenda MAMA, inclusive na matrícula n.º 16.419 e demais vinculadas.

5. DO AGRAVO INTERNO

O agravo interno interposto pela agravante voltou-se exclusivamente contra a decisão liminar monocrática que manteve a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento por este órgão colegiado, a matéria impugnada foi integralmente absorvida, o que acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno.

Assim, o agravo interno deve ser julgado prejudicado.

Diante do exposto e considerando a fundamentação supra, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por IBI BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., para reformar parcialmente a decisão agravada e:

1. Suspender a determinação de abstenção de exploração econômica dos 610,2222 ha da Fazenda MAMA, bem como a multa diária de R$ 5.000,00 a ela vinculada;

2. Sustar a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil e suspender a determinação de restrição ao acesso a financiamentos públicos, incentivos e benefícios fiscais;

3. Afastar a inversão do ônus da prova na fase liminar, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem no curso da instrução processual; e

4. Manter a determinação de averbação da ação civil pública n.º 1000107-85.2026.8.11.0017 nas matrículas da Fazenda MAMA, inclusive na matrícula n.º 16.419 e demais vinculadas.

Além disso, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto pela agravante, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento por esta Câmara.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, diante da inexistência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Como pode ser verificado, o Juízo
a quo
determinou: a suspensão da atividade econômica em 610,2222 hectares da área; a expedição de ofício ao Banco Central a fim de que fosse suspenso o acesso da recorrente em linhas de crédito; a suspensão de benefícios e incentivos fiscais; a inversão do ônus da prova; e a averbação da ação na matrícula do imóvel.

O eminente Relator atribuiu efeito suspensivo ao recurso com relação a todas as determinações exaradas pelo Magistrado de Primeiro Grau, exceto a última medida.

Pois bem.

De proêmio, registra-se a necessidade de acompanhar o Voto do Relator, como destacado na sessão do dia 1º-7-2026. Como foram estabelecidos diversos comentários sobre a averbação da ação na matrícula do imóvel, é necessário tecer mais fundamentos sobre este ponto.

O Relator, em contraste ao alegado pela recorrente, reconhece que tal medida é impositiva, em decorrência do princípio da publicidade.

Há de se reconhecer e acompanhar este posicionamento.

Não se ignora o fato de que o Ministério Público, por meio da ação originária, não tem por objetivo a recomposição
in natura
de eventual dano ambiental, mas tem por exclusiva finalidade a responsabilização pecuniária pelos danos porventura causados.

Ocorre que esta questão
também
é inerente ao imóvel, e não pessoal, como defendido pela recorrente, logo, em eventual alienação do imóvel, há a responsabilidade solidária pela dívida, em face de as obrigações ambientais serem
propter rem
.

Isto se dá, pois, todas as obrigações ambientais são inerentes ao imóvel, e por isso o acompanham. No caso, a cominação pecuniária eventualmente fixada nos autos originários, será derivada de ilícito ambiental.

Destarte, eventual comprador do imóvel também responderá pelo valor atribuído ao dano moral coletivo, já que esta se relaciona com a degradação ocorrida, porquanto, a responsabilidade civil também se estende a eventual indenização.

Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive estabelecido no âmbito dos Recursos Repetitivos, com tese vinculante:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3º, IV, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XI. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

[...]

(REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 26/9/2023.)

A averbação da ação originária na matrícula, então, vincula-se ao princípio da publicidade, a fim de dar ciência a eventuais compradores da existência da ação.

Ainda que se argumente que a averbação pode abarcar prejuízos ao recorrente, é relevante destacar que esta medida não pode ser confundida com ato constritivo, mas prática meramente informativa, já que um pretenso comprador responderá pela dívida de forma solidária.

Confira-se o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL RURAL. PUBLICIDADE REGISTRAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula de imóvel rural é medida de publicidade registral, de natureza informativa, e não se confunde com constrição patrimonial ou indisponibilidade de bens
. [...]
”

(N.U 1039932-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/6/2026, Publicado no DJE 29/6/2026)

Mediante estas considerações, reforça-se que eventual condenação pecuniária se vincula não só à recorrente, mas ao imóvel, e por esta razão a publicidade da ação é medida impositiva, logo, deve ser procedido à manutenção do registro, determinada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
ACOMPANHO
integralmente o ilustre Relator, a fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos registrados no Voto condutor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026